Tribunal: STF
Processo: Rcl 57255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em face de decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação (eDOC 28 - ID: 34c40d7f).



    Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, o desacerto da decisão agravada, ao argumento de que a estrita aderência está demonstrada, pelos seguintes motivos:



    “i) A tese firmada no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da Repercussão geral diz que As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes (...), enquanto o ato reclamado afirma que jamais pode ser utilizada pessoa interposta.



    ii) a tutela inibitória (obrigação de fazer imposta) proíbe contratar mão de obra por meio de empresa interposta. Invalidou os contratos (a despeito de o STF considerá-los hígidos), para que a AVON os contrate diretamente.



    iii) A discussão travada refere-se à empresa de tecnologia da informação, que é o exemplo exato tratado pelo Min. LUIZ ROBERTO BARROSO para afirmar a licitude da terceirização. Inclusive, o acórdão da ADPF 324 informa que o próprio STF terceiriza este tipo de serviço.” (eDOC 32, p. 5 - ID: 50b913e0).



    Requer, dessa forma, a reconsideração da decisão recorrida ou, alternativamente, o provimento ao agravo regimental.



    A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do agravo (eDOC 42 - ID: f98562bd).



    Intimada, a parte interessada deixou de se manifestar (eDOC 15).



    Pois bem. 



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 8, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Avon Cosméticos LTDA., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferido nos autos da Ação Civil Pública 0000793-10.2013.5.05.0101.



    Eis a ementa desse julgado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO NA DENOMINADA ATIVIDADE-FIM. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS NºS 13.429/18 e 13.467/17. SUBORDINAÇÃO DIRETA. O STF, por maioria de votos, entendeu pela constitucionalidade da terceirização da atividade-fim, fixando a seguinte tese de repercussão geral: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante’. Contudo, não obstante lícita a terceirização de atividade-fim, entendimento que se aplica por disciplina judiciária, não se pode consentir com a mera intermediação de mão de obra. A terceirização deve objetivar sempre a contratação de determinado serviço, jamais podendo ser utilizada para a contratação de trabalho por meio de empresa interposta, sob pena de desvirtuar a formação do vínculo de emprego com o real empregador, o que é vedado pelo art. 9 o do texto consolidado.” (eDOC 8).



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, bem como desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Aduz, nesse sentido, que “[o] Ministério Público do Trabalho – MPT, ajuizou em face da Reclamante Ação Civil Pública (...), buscando a condenação da empresa ao cumprimento de obrigação de não-fazer, no que diz respeito à terceirização de serviços relacionados à sua atividade-fim (de modo indiscriminado), bem como sua atividade-meio, nos casos em que essa atividade exija ou pressuponha pessoalidade e subordinação direta dos trabalhadores terceirizados à tomadora. (eDOC 1, p. 4).



    Nesses termos, sustenta, ainda, que “existe conflito entre a decisão reclamada proferida pelo este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 725, pelo STF, na medida em que esta reconhece amplamente a legalidade dos contratos de prestação de serviços, independentemente do objeto social das contratantes, enquanto aquela, determina a proibição de contratação por meio de ‘empresa interposta’, determinando a ‘regularização dos trabalhadores da Montreal, os quais não podem exercer atividades que pressuponham subordinação direta aos prepostos da AVON’” (eDOC 1, p. 20).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao objeto dos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, nos quais se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “Contudo, segundo já enfatizamos, não obstante estas reflexões, estando publicado o acórdão, por ora sem modulação, por disciplina judiciária, aplicamos o entendimento contido no ADPF 324 e no RE 958252.



    Quanto à primeira questão, atinente à subordinação direta e a presença de pessoalidade, importante analisar a prova produzida. Isso porque ainda que se admita a terceirização de forma ampla, desconsiderando a distinção entre atividade-fim e atividade-meio traçada pelo C. TST, não se pode consentir com a mera intermediação de mão de obra.



    A terceirização deve objetivar sempre a contratação de determinado serviço, jamais podendo ser utilizada para a contratação de trabalho por meio de empresa interposta, sob pena de desvirtuar a formação do vínculo de emprego com o real empregador, o que é vedado pelo art. 9° da CLT.



    Assim, partindo-se para a análise dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, do conjunto probatório dos presentes autos se extrai os elementos da subordinação direta aos prepostos da AVON, tanto dos empregados da AST, quanto dos empregados da MONTREAL. 



    Neste aspecto, cumpre pontuar que a tese da AVON (reiterada pela segunda acionada, em defesa), de que havia um líder da AST em cada turno que repassava as orientações para os demais trabalhadores da prestadora, não restou demonstrada nos autos. 



    De outro lado, contudo, o Auditor-Fiscal, no auto de infração multimencionado, foi categórico ao dispor que as entrevistas realizadas com os empregados da AST evidenciaram que eles são diretamente subordinados aos empregados da AVON. Nesse sentido, destacam-se os seguintes depoimentos: 



    (…)



    O depoimento destes entrevistados dão elementos suficientes para que se conclua pela existência de subordinação direta dos empregados da AST à AVON. 



    Na mesma situação se enquadra os trabalhadores da MONTREAL, conforme restará demonstrado. 



    (…) nos termos do quanto disposto no segundo auto de infração, em 2010, os empregados da MONTREAL desempenhavam suas atividades em Simões Filho BA, na sede da AVON. De modo taxativo, o Auditor informou que ‘Os empregados entrevistados pela Fiscalização, no dia de verificação física, declararam que trabalham sob orientação dos empregados da AVON’ (fl. 153). 



    Nessa perspectiva, o órgão fiscalizatório dispôs que JAILTON DAMASCENO CARDOSO, empregado da AVON e responsável pela gestão de coleta de dados na Bahia ‘foi entrevistado em efetivo labor. Seu posto de trabalho fica numa sala, com paredes de vidro, o que permite visualização do trabalho realizado pelos empregados da MONTREAL, permitindo-lhe, ainda, supervisionar a atividade dos mesmos, bem como tirar dúvidas eventualmente surgidas. Tal circunstância afasta por completo a autonomia na prestação dos serviços por parte das empresas contratadas’. 



    Estabelecida a subordinação direta dos empregados da AST e da MONTREAL com a AVON, sobressai a fraude contratual praticada pelas acionadas, uma vez que restou desvirtuada a formação do vínculo com o efetivo empregador.



    (...)



    Houve perda do objeto em relação ao pedido de comprovação da regularização pela AVON dos trabalhadores da AST que prestam seus serviços de modo subordinados à tomadora. Isso porque o contrato firmado entre a AST e AVON não mais subsiste, conforme termo de rescisão do contrato de prestação de serviço (fl. 458/459).



    (...)



    DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho para condenar: A) a AVON COSMÉSTICOS LTDA. em abster-se de contratar mão de obra por meio de empresa interposta, sob pena de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada trabalhador terceirizado subordinado à tomadora de serviços; (...) C) a AVON a demonstrar no prazo de 20 (vinte) dias que procedeu a regularização dos trabalhadores da MONTREAL, os quais não podem exercer atividades que pressuponham subordinação direta aos prepostos; D) a AVON ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos a ser revertido para reformar escola pública municipal na localidade sede da vara do trabalho, a ser indicada pelo MPT que acompanhará a aplicação escorreita dos recursos. Elege-se essa via de aplicação do valor fixado a título de dano moral coletivo em função do bem jurídico lesado, antevendo a melhor estruturação do ensino público como medida de formação de cidadania, via eficiente à formação de gerações futuras mais preocupadas com o valor social do trabalho.” (eDOC 8, p. 32-43; grifos nossos)



    Ora, em que pese a argumentação lançada no sentido da contratação por meio de empresa interposta desvirtuar a formação do vínculo de emprego, entendo que a autoridade reclamada, em verdade, declarou vínculo empregatício diretamente com a empresa reclamante (AVON), em razão de os empregados contratados terem desempenhado funções relacionadas à sua atividade-fim.



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda sobre o tema, destaco entendimento assentado pelo Min. Alexandre de Moraes, no sentido que “[é] ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários”. 



    Confira-se, pois, ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado. 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019.



    Percebe-se, portanto, que o Tribunal reclamado, ao condenar a empresa reclamante – AVON Cosmésticos Ltda. a abster-se de contratar mão de obra por meio de empresa interposta para realização de serviços relacionados a suas atividades, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte.



     Desse modo, entendo configurado o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente da ADPF 324.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente